Tribunal: TJDFT
Processo: 0784634-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PARCIAL CONHECIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida, demonstrando seu desacerto. Não se conhece do recurso na parte em que as razões estão dissociadas dos fundamentos da sentença.
2. A sentença considerou que o autor não cumpriu a determinação de emenda, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.O recurso, contudo, afirma que a sentença julgou improcedentes os pedidos e discorre sobre aparelho passivo, inobservância de forma do auto de infração e ausência de concomitância processual. Recurso parcialmente conhecido.
3. Se a petição inicial não está acompanhada de documento essencial à propositura da ação, o juiz determinará complementação e, em caso de descumprimento indeferirá a inicial, sem que isso implique error in procedendo ou violação do devido processo legal. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. I. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial, a extinção do processo encontra respaldo nos artigos 321, 330, inciso IV. e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. II. A extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil. III. Apelação desprovida. (Acórdão 1683160, 07081302220218070004, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 17/5/2023).
4. Na hipótese, o autor pretende ver anulado o auto de infração no YE02589937 e, entre outros argumentos, alega que os processos administrativos de aplicação de multa e suspensão do direito de dirigir não tramitaram simultaneamente, mas não apresentou cópia do processo administrativo correspondente ou sequer demonstrou a impossibilidade de obtê-lo perante o órgão de trânsito.
5. Transcorrido o prazo concedido ao autor, deve ser indeferida a inicial, tal como fez a sentença recorrida, cabendo ao interessado ajuizar outra demanda depois de obter os documentos essenciais ao processamento e julgamento da pretensão.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa.